Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712189-60.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUNO DOS SANTOS PAZ, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por suposto crime de homicídio qualificado tentado, atendeu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a decretação da prisão preventiva do paciente, uma vez que primário, com endereço certo, ocupação lícita, alegando ainda ser arrimo de família. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de homicídio qualificado tentado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Materialidade e autoria não são objeto de questionamento, e estão estampadas no APF. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, indicativa de perigo atual de liberdade. Consoante os elementos de informação até agora angariados, o crime foi premeditado, uma vez que o autuado já estaria propalando a terceiros sua intenção homicida, comportamento que evidencia periculosidade concreta comprometedora da ordem pública. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. A alegação de imprescindibilidade nos cuidados de familiares deve ser submetida à análise precípua do juiz de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR